Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0737589-13.2023.8.07.0000 Classe Embargos de Declaração - ED Embargante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargada: Renan Hoffmann de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 58719698) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 58221900). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator